Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Deferida a gratuidade de justiça na fase de conhecimento e não demonstrada a modificação da situação econômica da parte beneficiada com essa gratuidade, tampouco revogado o deferimento de tal benefício, esse deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença. Reformada a sentença neste ponto.
2. Quando há ausência de liquidez do título executivo judicial, necessário realizar a liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC. Excepcionalmente, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença (art. 509, § 2o, do CPC).
3. No caso dos autos, o título executivo judicial demonstra dúvidas quanto ao valor da condenação, restando consignado no bojo do próprio voto condutor do acórdão que esse título é ilíquido, devendo a dívida ser apurada em sede de liquidação.
4. Ressalta-se que não se trata de um cálculo aritmético simples, sendo que a apelante não realizou diretamente os cálculos, necessitando de um escritório de perícia contábil para confeccionar tais cálculos.
5. Recurso parcialmente provido.